Tribunal: TJDFT
Processo: 0706429-60.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COESA. DEPOIMENTO DE POLICIAL HARMÔNICO. VIDEO DEMONSTRANDO A AÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, a palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, ainda mais quando apresenta um discurso coerente e seguro, em harmonia com os demais elementos probatórios, como depoimento de policiais e vídeo demonstrando a ação delitiva.
2. O depoimento das policiais é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.
3. Demonstrada nos autos a conduta praticada pelo réu, qual seja, passar a mão na vagina da vítima, sobre a roupa, por duas vezes, conduz à manutenção da condenação pela prática do crime previsto no artigo 215-A, do Código Penal, que comina sanção suficiente à reprovação e à prevenção da referida conduta criminosa.

4. Recurso conhecido e desprovido.